Tribunal: TJMT
Processo: 1015916-40.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015916-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Citação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE COUTO E SILVA LOPES - CPF: 051.831.566-54 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR - CNPJ: 41.931.445/0001-72 (AGRAVANTE), RONDO MASTER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 35.211.016/0001-28 (AGRAVADO), GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI - CPF: 007.353.011-58 (AGRAVADO), MARCEL MARTINS DE CARVALHO - CPF: 310.866.128-09 (AGRAVADO), FRANCISCO MARIN CRUZ NETTO - CPF: 268.442.618-02 (ADVOGADO), BENJAMIN ROSA NETO - CPF: 382.582.728-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PETIÇÃO DOS EXECUTADOS PARA ARGUIR A NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – ACOLHIMENTO – JUNTADA DE PROCURAÇÃO – AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÃO – DEFESA NÃO APRESENTADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade do ato citatório, mas desde que a procuração contenha poderes específicos para o advogado receber citação ou, em caso de poderes gerais, indique expressamente o número do processo no qual se dará a atuação ou haja a oposição de Embargos à Execução ou Exceção de
Pré
-Executividade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015916-40.2024.8.11.0000 da decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Execução de Título Extrajudicial, declarou nula a citação dos executados Gilberto de Aguiar Panucci e Marcel Martins de Carvalho e reabriu o prazo para pagamento e para oposição de Embargos.

A agravante/embargante afirma que referida declaração não tem sentido algum, pois em nenhum momento foi reconhecida a eficácia daquele ato feito por AR.

Afirma que o comparecimento espontâneo deles nos autos supriu eventual nulidade ou ausência de citação e deve ser considerado como termo inicial do prazo para apresentação de defesa.

Intimados, os agravados não ofereceram contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1º-5-2023 e 13-5-2023 foram anexados aos autos os
ARs
enviados aos executados Marcel e Gilberto, sendo o primeiro recebido em 26-4-2023 por Bruno Fernandes, e o segundo, em 5-5-2023 por Pâmela Mello (
IDs
. 116485361 e
117653579, respectivamente, dos autos de origem).

Em 13-6-2023 e 16-8-2023 eles requereram a nulidade das citações visto que os
ARs
foram entregues a terceiros (
IDs
. 123176815 e 126251284, 1º grau), o que foi acolhido, com reabertura do
prazo para pagamento e oposição de Embargos.

A agravante afirma que o comparecimento espontâneo dos executados para arguir a nulidade do ato supre qualquer vício e, portanto, a partir daquele momento teria início a contagem do prazo para apresentação de defesa e quitação.

O art. 239, §1º, do CPC estabelece que “
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
”
.

O STJ entende que, conforme art. 105 do CPC,
"em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade"
(
EREsp
1.709.915/CE). E mais, que essa exigência pode ser superada caso o advogado, mesmo sem poderes para receber citação, ingresse com Embargos à Execução ou Exceção de
Pré
-Executividade (
AgInt
no
AREsp
2300850 GO); ou quando a procuração anexada conferir poderes gerais e contiver os dados específicos do processo (
AgInt
no REsp 1390104/SP).

Todavia, nenhuma dessas situações ocorreu nesta lide, pois os advogados de ambos os executados juntaram procuração sem poderes para receber citação e se limitaram a meramente suscitar sua ineficácia.

Desse modo, não há como considerar que houve comparecimento espontâneo apto a suprir a citação e dar início ao prazo para oposição de Embargos à Execução ou para pagamento.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA.
1. "Em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes:
(...) É
que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de
pré
-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação. Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa" (
EREsp
n. 1.709.915/CE, relator Og Fernandes, Corte Especial,
DJe
de 9/8/2018)
.1.1. No caso em apreço, não houve
cumprimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência pacífica desta Corte, haja vista que o advogado, munido de procuração sem poderes específicos para receber citação, compareceu aos autos apenas para indicar bens à penhora. Logo, tendo havido citação por meio de oficial de justiça, anterior ao comparecimento do patrono da parte, o termo inicial para opor os embargos à execução é a data da juntada do mandado de citação. Nessa linha: julgamento monocrático do REsp nº 1.505.418/DF, da lavra da Ministra Maria Isabel Gallotti. 2. Agravo interno desprovido
”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
. 1468234 GO 2019/0072657-3, relator ministro Marco
Buzzi
, julgamento em 18-4-2023, Quarta Turma,
DJe
de 24-4-2023, sem grifos no original).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CONVERSÃO PARA QUANTIA CERTA – DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA PAGAMENTO – JUNTADA DE PETIÇÃO PELO ADVOGADO – ENTENDIMENTO DE QUE HOUVE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO EM INSTRUMENTO PROCURATÓRIO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – NÃO CONFIGURADO – ARTIGO 105 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NULIDADE CARACTERIZADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se no instrumento de procuração/substabelecimento juntado pelos executados recorrentes, por ocasião da conversão da execução da entrega de coisa para quantia certa, não há poderes para que o patrono constituído receba citação, a juntada da petição e carga rápida do processo não podem ser consideradas como
comparecimento espontâneo. O peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade
”.
(
TJMT
- AI 1013071-11.2019.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 18-12-2019, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 21-1-2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO - INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS HONORÁRIAS NA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO POR MANIFESTAR-SE CONTRA PENHORA - JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS PARA CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO - NÃO CABIMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO. Em que pese o art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, dispor que o comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação, a jurisprudência firma o entendimento no sentido de que, para que seja suprida a falta do ato, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado, por mera petição nos autos, deve estar acompanhada de procuração com poderes para receber citação. Assim, a juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação e inexistindo oposição de embargos do devedor, não supre a sua ausência. Ausente a citação ou comparecimento espontâneo do executado, não são devidos honorários sucumbenciais
”.
(
TJMT
- Apelação Cível n. 0011568-10.2012.8.11.0002, relator Des. Sebastião
de Arruda Almeida, julgamento em 21-5-2024, Quinta Câmara de Direito Privado, publicação em 23-5-2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024